Tribunal: TJES
Processo: 0000441-83.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-83.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS VIEIRA DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, I, DO CTB. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em razão de fatos ocorridos em 30/5/2022, com pena fixada em 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, buscando, preliminarmente, o afastamento da agravante da reincidência, a oferta de suspensão condicional do processo ou a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, e, no mérito, a absolvição por ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida; (ii) estabelecer se o réu faz jus à suspensão condicional do processo ou ao Acordo de Não Persecução Penal; (iii) determinar se é necessária a comprovação da alteração da capacidade psicomotora para a configuração do crime do art. 306 do CTB; e (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e o momento de análise da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A documentação constante dos autos comprova que o réu possuía condenação penal transitada em julgado anterior aos fatos, não tendo transcorrido o prazo depurador previsto no art. 64, I, do CP, o que justifica o reconhecimento da reincidência.

2. A reincidência afasta o cabimento da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 77, I, do CP, bem como inviabiliza a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, conforme o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal.

3. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a constatação objetiva da concentração alcoólica acima do limite legal.

4. A prova oral e o teste de alcoolemia confirmam a ingestão de bebida alcoólica e a condução de veículo automotor com concentração de álcool superior ao permitido, evidenciando a materialidade e a autoria delitivas.

5. A condição de reincidente autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada, em tese, admita regime mais brando.

6. A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas e da multa deve ser realizada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, I; CP, arts. 64, I, e 77, I; CPP, art. 28-A, § 2º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000441-83.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIAS VIEIRA DE AQUINO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
ELIAS VIEIRA DE AQUINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (Id. 16607773), que o condenou pela prática do crime de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

(art. 306, § 1º, inc. I, do CTB
1
)
, às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, preliminarmente, o afastamento da agravante da
reincidência
e oferta da
suspensão condicional do processo,
ou declaração da
nulidade
da sentença e conversão da ação penal em diligência, a fim de oportunizar ao réu a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

No mérito, postula pela
absolvição
por ausência da prova de alteração da capacidade psicomotora. Alternativamente, requer o
abrandamento
do regime fixado para o cumprimento da pena e a concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 16607783).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 30/5/2022, nas imediações da Rua Augusto Fonseca, município de Bom Jesus do Norte,/ES, o ora apelante foi surpreendido dirigindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A embriaguez foi confirmada pelo teste de alcoolemia, que atestou a concentração de 0,94 mg de álcool por litro de sangue.

Há
preliminares
, que passo a examinar.

De início, a defesa sustenta que a certidão que atesta a
“reincidência carece de certeza, eis que elabora
da
manualmente, (e que) cita a ação 0024456-45.2019.8.19.0001, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 08/06/2017”
.

Por tal razão, requer o afastamento da agravante, com a declaração da nulidade do feito e oferta de proposta de suspensão condicional do processo.

A pretensão não prospera, pois a documentação acostada nos Ids. 16604440 e 17607431 confirma que, à época dos fatos descritos na denúncia, o réu já havia sido condenado nos autos da ação penal nº 0000105-79.2012.8.08.5103, pelo crime de moeda falsa (art. 289 do CP), praticado em 25/1/2012, cuja sentença transitou em julgado em 29/8/2017, com pena executada na guia nº 0024456-45.2019.8.19.0001, feito mencionado pelo Magistrado.

Assim, como à época do delito ora tratado (30/5/2022) não havia transcorrido o prazo de duração dos efeitos negativos da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do CP
(prazo depurador),
de rigor a manutenção da agravante da reincidência.

Via de consequência,
rejeito
a preliminar, pois, a teor do disposto no inc. I do art. 77 do CP
2
, o recorrente não faz
jus
à proposta de suspensão condicional do processo.

Como segunda tese preliminar, a defesa postula pela declaração da nulidade da sentença e conversão da ação penal em diligência,
ao argumento de se tratar de réu primário,
a fim de oportunizar ao réu a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
de que trata o art. 28-A do CPP
3
.

Contudo, tal benefício exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, e, no caso, a
reincidência
inviabiliza a propositura do acordo, em conformidade com o que prevê o § 2º, inc. II, do art. 28-A, do CPP.

Por tal razão, também
rejeito
esta preliminar e avanço para o exame da matéria de
mérito
.

Quanto ao pedido de absolvição,
em razão da ausência de prova de adulteração da capacidade psicomotora,

não vejo como prover o recurso.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, para a tipificação do crime do art. 306 do CTB, não há a exigência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306, CAPUT E § 1º, I, DO CTB . EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 4. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no AREsp: 2603558 SC 2024/0117714-0, Rel.: Ministro OG FERNANDES, Julg.: 26/2/2025, T6 - SEXTA TURMA, DJEN: 10/3/2025)

Para além, a prova oral produzida confirmou que o réu ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir seu veículo automotor, e que apresentava sinais claros de embriaguez quando abordado pelos policiais militares, condição posteriormente confirmada pelo teste de alcoolemia, que indicou o índice de 0,94 miligramas de álcool por litro de ar alveolar (fl. 05).

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade da conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(art. 306,
§ 1º, inc. I,
do CTB)
,

impõe-se a manutenção da condenação,
nos termos em que proferida.

Também não prospera a pretensão de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena fixada na sentença, pois há orientação sedimentada no colendo STJ
4
de que a condição de
reincidente
justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo.

Desse modo, de rigor a manutenção do
semiaberto
, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o aberto.

Por fim,
c
om relação ao pedido de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
as Cortes Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução
5
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16793104), conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (...)

2
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

3
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

4
STJ. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ
, T6
, Julgamento: 06/06/2023
, DJe 13/06/2023.

5
STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator:
Min. R
EYNALDO SOARES DA FONSECA,

Julgamento: 8/11/2022,
T5, DJe: 16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.